Tribunal: CARF
Processo: 13811.723101/2018-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.723101/2018-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.390 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
GOL CONSULTORIA CONTÁBIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Data do fato gerador: 01/01/2019
DÉBITOS EXIGÍVEIS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. EFEITOS.
A exclusão de ofício será registrada no Portal do Simples Nacional na internet,
pelo ente federado que a promoveu, após a decisão administrativa definitiva
desfavorável à empresa, condicionados os efeitos dessa exclusão a esse
registro, observado o disposto no art. 84. (Lei Complementar no 123, de 2006,
art. 29, § 3o; art. 39, § 6o)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão, de no 10-66.892 proferido pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 34/36).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.723101/2018-97
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.390 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.723101/2018-97

A empresa Gol Consultoria Contábil Ltda. foi excluída do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - Simples Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo - ADE
DERAT/SPO no 3727448, de 31 de agosto de 2018, com efeitos a partir de 01/01/2019, em razão
de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa,
conforme relação de fl. 35.
Em sede de Manifestação de Inconformidade alegou, em síntese, que teria sido
excluída equivocadamente de parcelamento, tendo protocolado recurso administrativo no
16592.721227/2018-47 solicitando sua reinclusão.
A d. DRJ, por sua vez, não acatou as alegações e, sendo certo que o pedido de
reinclusão em parcelamento não tem o condão de regularizar os débitos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade:
A "Consulta Pedidos de Parcelamento do Programa Especial de Regularização
Tributária" de fl. 29 demonstra que o pedido de parcelamento efetuado em 06/06/2018
foi encerrado a pedido do contribuinte em 10/07/2018.
O contribuinte afirma que ingressou com pedido administrativo para revisão de sua
exclusão do parcelamento. No entanto, o pedido de reinclusão no parcelamento não tem
efeito suspensivo em relação à sua exclusão do Simples Nacional.
Conforme consta da "Consulta débitos após prazo para regularização" (fl. 28), os
débitos apontados no ADE ainda permaneciam sem regularização ao final do prazo
legal.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal, em 17.9.2021, conforme Aviso de
Recebimento – AR dos correios, à fl. 38, não veio aos autos naquela ocasião.
Contudo, o contribuinte obteve decisão judicial que deferiu o pedido de concessão
de liminar no processo judicial no 5000016-08.2022.4.03.6100, determinando fosse dada nova
ciência do Acórdão no 10-66.892/2019 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre (RS).
Assim, novamente cientificado, em cumprimento a decisão judicial, por via
postal, em 21.3.2022 (conforme AR dos correios, à fl. 93), apresentou Recurso Voluntário, de
fls. 96 a 100, em 20.4.2022.
Para a Recorrente as alegações de direito quanto à exclusão do regime do Simples
Nacional em 31/08/2018, com efeitos a partir de 01/01/2019, teriam se esvaído com o
indeferimento do processo administrativo 16592.721227/2018-47. Sustentou, assim, que o
debate deveria se restringir aos efeitos da decisão, notadamente quanto à sua retroatividade e
ainda a opção pelo regime do Simples Nacional nos anos subsequentes à data que se iniciariam
os efeitos da exclusão.
Assim, prossegue a Recorrente, não vem contestar os efeitos da exclusão,
dispostos no art. 84, inc. VI, da Resolução CGSN 140/2018, mas sim a aplicabilidade dos
efeitos, diante do efeito suspensivo atribuído ao recurso administrativo, da opção pelo regime do
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.390 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.723101/2018-97

Simples Nacional e a continuidade desta opção para os anos subsequentes, sem que seja
necessário fazer nova opção, ano a ano.
Na sequencia, afirmou, ter regularizado os débitos constantes no ADE DERAT/SPO
no 3727448, de 31 de agosto de 2018, e todos os outros eventualmente existentes em 15/01/2019,
com a adesão ao parcelamento nos termos do recibo em anexo e ainda o pagamento tempestivo da
“parcela de adesão”, correspondente à parcela 01/60 do parcelamento, “se mantendo devidamente
enquadrado e regular até a presente data”.
Assim, caso não tivesse recorrido da decisão administrativa, e tivesse se mantido
inerte, bastaria ao Recorrente formalizar a sua opção ao Simples Nacional para o ano de 2019, até o
último dia útil de janeiro, e sua vida seguiria normal e sem percalços até hoje.
Nesta hipótese, nos termos do art. 6o, § 1o da mesma Resolução CGSN 140/2018, a
sociedade Gol Consultoria Contábil poderia regularizar os débitos que motivaram a exclusão até o
último dia útil do mês de janeiro de 2019, e formalizar nova opção pelo Simples Nacional, o que, na
prática, deixaria quase que sem efeito a exclusão do Ato Declaratório Executivo - ADE DERAT/SPO
no 3727448, de 31 de agosto de 2018.
Ao final, afirmou que como não fora possível realizar nova opção em 2019, mas com
a regularização dos débitos impeditivos em 15/01/2019, a Recorrente espera lhe seja permitido
permanecer no regime simplificado no ano de 2019 e subsequentes.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte GOL CONSULTORIA CONTÁBIL.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Assim, dele toma-se
conhecimento.
DA LIDE
O litígio instaurado é decorrente do ato de exclusão do Simples Nacional, com
efeitos a partir de 01/01/2019, conferido pelo Ato Declaratório Executivo - ADE DERAT/SPO
no 3727448, de 31 de agosto de 2018, em razão de possuir os seguintes débitos com a Fazenda
Pública Federal.
Em relação ao litigio instaurado, a Recorrente entendeu ter se esvaído com o
indeferimento do processo administrativo 16592.721227/2018-47 e sequer recorreu da decisão
proferida pela d. DRJ.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.390 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.723101/2018-97

Assim, em relação à exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2019, por meio do Ato Declaratório Executivo - ADE DERAT/SPO no 3727448, de 31 de
agosto de 2018, tem-se como definitiva, ante a ausência de contestação em sede recursal, a
decisão proferida pela d. DRJ, conforme preceitua o paragrafo único do art. 42 do Decreto no
70.235, de 1972 (grifei):
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Destarte, nos exatos termos do art. 83 da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio
de 2018, a exclusão, a partir de 1.1.2019, é definitiva (grifei):
Art. 83. A competência para excluir de ofício a ME ou a EPP do Simples Nacional é:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
I - da RFB;
§ 1o Será expedido termo de exclusão do Simples Nacional pelo ente federado que
iniciar o processo de exclusão de ofício. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, §
3o)
§ 2o Será dada ciência do termo de exclusão à ME ou à EPP pelo ente federado que
tenha iniciado o processo de exclusão, segundo a sua respectiva legislação, observado o
disposto no art. 122. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 1o-A a 1o-D; art. 29,
§§ 3o e 6o)
§ 3o Na hipótese de a ME ou a EPP, dentro do prazo estabelecido pela legislação do ente
federado que iniciou o processo, impugnar o termo de exclusão, este se tornará efetivo
quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte, com observância,
quanto aos efeitos da exclusão, do disposto no art. 84. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 39, § 6o)
(...)
§ 5o A exclusão de ofício será registrada no Portal do Simples Nacional na internet, pelo
ente federado que a promoveu, após vencido o prazo de impugnação estabelecido pela
legislação do ente federado que iniciou o processo, sem sua interposição tempestiva, ou,
caso interposto tempestivamente, após a decisão administrativa definitiva
desfavorável à empresa, condicionados os efeitos dessa exclusão a esse registro,
observado o disposto no art. 84. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 3o; art.
39, § 6o)
Nesse diapasão, a Recorrente noticiou ter regularizado os débitos constantes no
ADE DERAT/SPO no 3727448, de 31 de agosto de 2018, e todos os outros eventualmente
existentes em 15/01/2019, com a adesão ao parcelamento (grifei):
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.390 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.723101/2018-97

Que seja presente recurso voluntário PROVIDO no que tange a aplicação dos efeitos da
decisão de exclusão, em análise de todos os argumentos colocados, para que se
considere os efeitos retroativamente, mas que se reconheça a opção da recorrente ao
regime do Simples Nacional para o ano de 2019, diante da regularização dos débitos,
pagamento das parcelas do parcelamento que regularizou os débitos, e a manutenção
ao regime nos anos subsequentes, NOTADAMENTE DIANTE DA
IMPOSSIBILIDADE DE QUE SE FIZESSE A OPÇÃO FORMAL PELO SIMPLES
NACIONAL NO ANO DE 2019, DIANTE DA APLICAÇÃO DO EFEITO
SUSPENSIVO AO ADE DERAT/SPO no 3727448, DE 31 DE AGOSTO DE 2018,
PELA INTERPOSIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ATO.
Assim, defendeu a Recorrente a sua permanência no Simples Nacional no ano de
2019 e subsequentes, mormente não fora possível realizar nova opção em 2019.
Pois bem.
Em que pese seu bem elaborado recurso, não há como acatar as razões nele
deduzidas.
Vejamos que em relação ao ano de 2019 a exclusão é definitiva, devendo ser
inclusive, registrada no Portal do Simples Nacional na internet, pelo ente federado que a
promoveu, após a decisão administrativa definitiva desfavorável à empresa, a teor do §5o, do art.
83, da Resolução CGSN no 140, de 2018 (destaquei):
Art. 83. A competência para excluir de ofício a ME ou a EPP do Simples Nacional é:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
I - da RFB;
(...)
§ 5o A exclusão de ofício será registrada no Portal do Simples Nacional na internet, pelo
ente federado que a promoveu, após vencido o prazo de impugnação estabelecido pela
legislação do ente federado que iniciou o processo, sem sua interposição tempestiva, ou,
caso interposto tempestivamente, após a decisão administrativa definitiva
desfavorável à empresa, condicionados os efeitos dessa exclusão a esse registro,
observado o disposto no art. 84. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 3o; art.
39, § 6o)
DA PERMANÊNCIA NO REGIME SIMPLIFICADO NO ANO DE 2019
Especificamente sobre o pedido de permanência no Simples Nacional (ano 2019),
cabe ressaltar que o princípio da legalidade estabelece os limites da atuação administrativa e tem
por objeto o exercício de direitos individuais em benefício da coletividade e nesse sentido a
vontade da Administração Pública decorre tão somente da lei de modo que apenas pode fazer o
que a lei permite. Vale lembrar que por essa razão, o servidor não pode por um mero ato
administrativo conceder direitos, criar obrigações ou impor proibições aos sujeitos passivos sem
previsão legal (art. 37 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, determina que a opção
pelo Simples Nacional é da pessoa jurídica se se enquadraria na condição. O indeferimento da
opção será formalizado mediante ato da Administração Tributária e a exclusão do Simples
Nacional será feita de ofício ou mediante comunicação das pessoas jurídicas optantes. É de fato
irrelevante o fato de que possa ter havido intenção inequívoca de permanecer na sistemática, uma
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.390 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.723101/2018-97

vez que não há permissivo legal que ampare sua pretensão, pois restou definitiva a sua exclusão
a partir do ano de 2019.
Vale dizer, o ato consumado de exclusão não pode ser desfeito, uma vez
perfectibilizado como ato jurídico perfeito.
Para os anos subsequentes não compete à este Colegiado emitir qualquer juízo de
valor, posto que nestes autos nos coube tão somente exercer o controle de legalidade do ADE e,
como já esclarecidos em linhas passadas, não houve reparos no ato administrativo, pelo que a
exclusão se consumou a tempo e modo, sendo ato juridicamente perfeito, aplicando-se
adequadamente o direito para o fato observado.
Assim, nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 112
DF CARF MF
Original